Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707504-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pela executada VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA nos autos do pedido de cumprimento de sentença, processo no 0702789-83.2019.8.07.0004, tendo como credoras Eva Lima Ferreira e Sandra Aparecida Lima Ferreira. A executada/suscitante relata que em razão da decretação de falência da VASP foi reconhecida como litisconsorte em diversas reclamações trabalhistas anteriormente ajuizadas, razão pela qual se viu obrigada a pedir recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, cujo processamento foi deferido (processo no 2008.01.1.103082-9). Expõe que, mesmo em recuperação judicial, o Juízo da 1a Vara Cível do Gama determinou a penhora de bem imóvel da ora suscitante, em flagrante violação à competência do Juízo falimentar. Afirma que não pretende discutir a competência material do Juízo cível, mas comprovar a impossibilidade superveniente de tal Juízo proceder à execução de créditos através da penhora de bem de empresa em recuperação judicial, interferindo, assim, na competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Alega que a recuperação judicial ainda está em curso, sem decisão transitada em julgado, tendo sido concedido efeito suspensivo pelo Juízo recuperacional com o fim de preservar os bens da ora suscitante para garantir a recuperação judicial. Defende que todas as ações individuais movidas em seu desfavor, que tivessem como objetivo a execução de seu patrimônio ou mesmo a limitação na destinação da renda ou pretensa imposição do modo e valor das alienações, deveriam ser imediatamente suspensas, em razão do conflito com a recuperação judicial. Aduz, assim, que a determinação de penhora de bens da recuperanda pelo Juízo cível, em colisão com a decisão do Juízo recuperacional que deferiu o processamento da recuperação judicial, representa o reconhecimento da mesma competência já afirmada, evidenciando o conflito, nos termos do art. 66, inc. I, do CPC. Discorre sobre a competência universal do Juízo da recuperação judicial, destacando que as competências funcional e em razão da matéria são absolutas, não se admitindo sua prorrogação ou usurpação, devendo o conflito ser dirimido para afirmação da competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial. Ressalta o teor da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), afirmando que o interesse social na preservação da atividade empresarial é tal que as medidas protetoras da recuperação são tomadas antes mesmo da existência de um plano que a viabilize, ao passo que decisões que importam em intervenção no patrimônio da empresa causam prejuízos não só à ora suscitante, mas ao próprio plano de recuperação e, consequentemente, aos credores de todas as categorias, que aguardam o recebimento de valores na ordem legal, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a competência do Juízo recuperacional para definir todas as questões relativas à suscitante e seu patrimônio, obstando-se penhoras, leilões, adjudicações e arrematações deferidas pelo Juízo suscitado, sob pena de implicar, inclusive, em violação ao princípio da isonomia entre os credores. Assevera que a Lei de Falências e Recuperação Judicial, em seu art. 6o, §2o, estabelece que as ações serão processadas perante as Justiças em que tramitam somente até a apuração de um valor líquido, tendo o legislador deixado claro que ulterior execução dos julgados ocorre no Juízo da recuperação judicial. Sustenta estarem presentes os pressupostos para concessão de liminar para antecipar os efeitos da tutela pleiteada e suspender o processo em curso perante o Juízo suscitado, com a imediata suspensão do leilão judicial ou de qualquer ato expropriatório de bens da ora suscitante. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para se determinar a suspensão da ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Pugna, ao final, seja reconhecido o conflito de competência, declarando competente o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens da suscitante. Preparo recolhido (ID 24042441/24042440). É o relato do necessário. DECIDO. O presente conflito de competência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 66 as hipóteses em que resta caracterizado o conflito de competência. Confira-se: “Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.” De uma detida análise do processo originário, em tramite no Juízo cível, e do processo de recuperação judicial, em trâmite no Juízo falimentar, verifica-se que não incide qualquer das hipóteses legalmente previstas. Pelo contrário, há manifesta harmonia entre os comandos judiciais exarados pelos Juízos da 1a Vara Cível do Gama e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, proferida em 12/11/2008 restou consignado: “Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções movidas contra o devedor, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mantidos os autos no Juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o, e os créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, todos da Lei n. 11.101/05, cabendo ao devedor o cumprimento do disposto no §3o do art. 52.” (ID 10184820 – p.3, processo no 0039678-30.2008.8.07.0015) Cumpre acrescentar que, em 26/05/2010, foi proferida decisão que concedeu a recuperação judicial da empresa ora suscitante, com a homologação do plano de recuperação aprovado na Assembleia Geral de Credores. (ID 10689977 - processo no 0039678-30.2008.8.07.0015). Posteriormente, a ora suscitante requereu a prorrogação da recuperação judicial, o que foi deferido pelo prazo de 2 (dois anos), a contar de 26/05/2012, conforme decisão ID 24042435 proferida em 03/01/2013. Em 05/06/2014 foi proferida sentença de encerramento da recuperação judicial da empresa suscitante, tendo sido interposto recurso de apelação pela empresa suscitante, distribuído para a 1a Turma Cível deste eg. Tribunal, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão no 1093601, cuja ementa transcrevo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição "até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial". 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) – grifo nosso Atualmente, conforme certidão ID 24042434 - p. 3 juntada aos presentes autos, o processo de recuperação judicial aguarda a apreciação dos embargos de declaração opostos pela Viplan, ora suscitante, em face do acórdão acima transcrito. Por sua vez, o Juízo cível ao analisar a impugnação à penhora apresentada pela ora suscitante, conforme decisão ID 63424551 (processo no 0702789-83.2019.8.07.0004), proferida em 19/05/2020, ressaltou que: “DA SUSPENSÃO Com efeito, segundo o art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação (no caso dos autos, isto ocorreu há mais de 9 anos, conforme documento ID 31795217, páginas 8 e 9. Após, fica restabelecido o decurso do prazo, permanecendo o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Assim, sem razão a parte executada neste ponto. DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nesse ponto, nada obstante os argumentos da parte executada, prossegue-se o cumprimento de sentença no Juízo originário contra empresa que teve deferida a sua recuperação judicial, quando o nome da parte exequente não está incluído no plano de recuperação judicial, conforme o art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências). Assim, não tendo a parte devedora comprovado a inclusão do crédito da ora exequente no plano de recuperação judicial relativo ao processo n. 0039678-30.2008.8.07.0015 (2008.01.1.103082-9), deve o presente cumprimento de sentença prosseguir neste Juízo.” – grifo nosso Como se vê, ambos os Juízos destacaram que o procedimento de recuperação judicial não pode constituir óbice à constrição de bens não incluídos no plano de recuperação judicial ou quando o crédito da parte exequente não foi incluído no plano de recuperação. Como é evidente, não há conflito de competência, tampouco existe controvérsia entre os Juízos suscitados. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 168.175/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifo nossso “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA OU INCOMPETÊNCIA PARA A CAUSA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO SUSCITANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONFLITO INEXISTENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 66 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as autoridades judiciárias apontadas (Presidente da Segunda Seção e Presidente do Superior Tribunal de Justiça) não controvertem a respeito de sua competência ou incompetência para a causa. 2. Na verdade, o alegado conflito não passa de mera irresignação da parte suscitante com o resultado do julgamento da Rcl no 18565/MS, pela Segunda Seção desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 146.566/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 29/06/2016) – grifo nosso Verifica-se, assim, que carece à suscitante de requisito essencial para propositura do conflito. A bem da verdade, o instrumento adequado para se questionar a incompetência do Juízo cível seria a alegação preliminar como matéria de defesa, na forma do art. 64, do CPC, o que efetivamente ocorreu, não tendo sido acolhida, contudo, a tese de incompetência levantada pela ora suscitante. Inclusive, em face da mencionada decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, a ora suscitante interpôs agravo de instrumento (no 0713433-63.2020.8.07.0000), tendo ressaltado que a competência para dispor sobre constrição, destino de bens e pagamento de credores da sociedade empresária em recuperação seria do Juízo recuperacional, incluindo os créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial. Referido agravo de instrumento não obteve provimento, conforme acórdão no 1273518, tendo item 1 da ementa tratado da questão ora em debate: “1. Decretado o encerramento da recuperação judicial e mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário, as execuções promovidas em face da antiga recuperanda, não realizado o débito que a afligira durante o processamento do procedimento recuperacional, devem retomar seu fluxo, não ostentando recurso especial manejado em face do acórdão que preservara a sentença que afirmara o encerramento óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo.” (Acórdão 1273518, 07134336320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é possível extrair da análise de toda a questão, que a suscitante pretende discutir a competência em duas vias processuais ao mesmo tempo, o que não se revela admissível. Vale ressaltar, quanto ao ponto, que o conflito de competência não se revela o meio adequado para manifestar descontentamento em face de decisão interlocutória, caracterizando sucedâneo recursal, mormente nos casos em que se tratam de feitos distintos e não há controvérsia entre os Juízos suscitados quanto às suas atribuições. De tal modo, em razão da evidente inadmissibilidade do conflito suscitado, porquanto ausentes os pressupostos legais do art. 66, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, indefiro a inicial e não conheço do presente conflito de competência. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora